Tribunal: TJMT
Processo: 1036111-46.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036111-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), PRENOROESTE INDUSTRIA, COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA. - EPP - CNPJ: 24.715.815/0001-15 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), ROSELI FATIMA BENDER TAQUES - CPF: 376.347.801-97 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INDÍCIOS DE PREÇO VIL. DETERMINAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou a avaliação de bens penhorados em execução, desconsiderando impugnação fundamentada apresentada pelo executado quanto à insuficiência técnica da avaliação judicial e à discrepância com o valor de mercado dos bens, notadamente de imóvel avaliado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, diante da ausência de fundamentação técnica na avaliação judicial e da existência de parecer mercadológico indicando valor significativamente superior, é cabível a realização de nova avaliação dos bens penhorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão agravada homologa avaliação judicial desprovida de critérios técnicos objetivos e sem enfrentamento das impugnações fundadas apresentadas pela parte executada.

4.
O parecer técnico apresentado pelo agravante demonstra, com base em metodologia reconhecida, que o imóvel penhorado possui valor de mercado consideravelmente superior ao fixado na avaliação homologada.

5.
A jurisprudência admite nova avaliação nos termos do art. 873, II, do CPC, quando verificada majoração no valor do bem ou fundada dúvida quanto ao preço, especialmente para evitar alienação por preço vil.

6.
A existência de pedido de adjudicação reforça a necessidade de nova avaliação, pois a ausência de leilão impede a aferição real do valor de mercado por meio da concorrência pública.

7.
A efetividade da execução deve respeitar o valor justo dos bens penhorados,
sob pena
de violação aos princípios da legalidade e da dignidade da pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1
.
A homologação da avaliação judicial deve ser precedida de análise fundamentada das impugnações apresentadas, com base em critérios técnicos objetivos.
2.
Havendo indícios concretos de que o valor atribuído ao bem penhorado não reflete seu valor de mercado, impõe-se a realização de nova avaliação.
3.
A
adjudicação do bem pelo exequente exige redobrada cautela quanto à aferição de seu valor real,
sob pena
de alienação por preço vil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 873, II, 99, §3º, 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/RS, AI n. 5280274-66.2023.8.21.7000, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. 29.12.2023; TJ/RS, AI n. 70074876129, Rel. Des. Marco
Antonio

Angelo
, j. 05.10.2017; TJ/PR, AI n. 0011679-73.2023.8.16.0000, Rel.ª Des.ª Letícia Marina Conte, j. 29.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PRENOROESTE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA.
em face de decisão
(Id.
259196171
) proferida
em
ação de execução

n
. 0000809-73.2016.811.0025 proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT
, que homologou a avaliação dos bens penhorados.

Em suas razões recursais,
afirma
que
a decisão que homologou a avaliação impugnada teria se limitado a citar os valores atribuídos pelo oficial de justiça sem analisar seus argumentos, ignorando a
avaliação mercadológica anexada pela empresa
, carecendo de fundamentação adequada
.

Assevera que o imóvel avaliado pelo oficial de justiça em R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) está muito aquém da avaliação mercadológica apresentada, porquanto seu valor real seria superior, considerando que o mesmo bem foi avaliado em
R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais),
havendo uma diferença de aproximadamente
R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

Assegura que a avaliação foi feita de maneira superficial e sem detalhamento técnico adequado, uma vez que o imóvel possui características relevantes, como localização privilegiada e infraestrutura robusta
.

Afirma que o
custo estimado da edificação construída no local, conforme laudo técnico anexado

é de R$ 1.100.878,49
(um milhão, cem mil, oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos)
, e o terreno, R$ 1.167.950,00
(um milhão, cento e sessenta e sete mil, novecentos e cinquenta reais)
, totalizando um valor de R$ 2.269.996,44
(
dois milhões, duzentos e sessenta e
nove mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos).

Aduz que a avaliação dos
veículos e equipamentos

não seguiram parâmetros como a Tabela FIPE
, e a
avaliação dos caminhões e outros veículos fo
ram
feita
s
sem considerar os equipamentos acoplados, como guincho e outros acessórios de alto custo
.

Verbera que
anexou anúncios e valores de mercado
para demonstrar a discrepância, todavia, não foram considerados.

Requer o
provimento do recurso pela reforma da decisão agravada, acolhendo a impugnação à avaliação de bens realizada pelo oficial de justiça na Primeira Instância (Id. 1551515).

O pedido de
suspensão liminar da eficácia da decisão agravada
foi deferido (Id.
270938855)
.

Contrarrazões de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT

(Id. 276056390), alega, preliminarmente,
a preclusão do pedido de gratuidade da justiça feito pelo agravante, bem como a ausência de comprovação dos requisitos autorizadores da benesse.

Ainda, verbera que
a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo incorreu em vício por ter concedido providência que não foi expressamente requerida pela agravante, violando o princípio da adstrição previsto nos art
igos
141 e 492 do C
ódigo de Processo Civil
.

No mérito,
defende a regularidade da avaliação realizada pelo oficial de justiça, bem como a legalidade da decisão homologatória, pleiteando o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR):
DA PRECLUSÃO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR).

Egrégia Câmara:

Alega-se que o pedido de gratuidade da justiça estaria precluso em razão da juntada extemporânea dos documentos comprobatórios da hipossuficiência
(Id. 263900769)
, bem como que o recurso não merece seguimento por ausência de preparo.

Sem razão, contudo.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que o benefício da gratuidade da justiça possui natureza constitucional (art. 5º, LXXIV, da CF), devendo ser deferido sempre que demonstrada a impossibilidade de arcar com
as custas
processuais sem prejuízo da subsistência da parte. Ademais, trata-se de direito personalíssimo, cuja comprovação pode ser realizada a qualquer tempo, especialmente quando não verificada má-fé ou intuito procrastinatório.

Nos autos, constam elementos robustos a indicar a hipossuficiência da agravante, notadamente certidões lavradas por oficiais de justiça atestando a inatividade da empresa
(Id.

259196166, 1/3
e Id.
18523226)
, bem como a ausência de movimentação em seu imóvel sede, fechado e desocupado, além da existência de decisão judicial anterior em que se reconheceu a situação de vulnerabilidade econômica da ora recorrente
(Id. 259196169)
.

A
ssim, embora, de fato, a documentação comprobatória da condição de hipossuficiência da parte agravante tenha sido apresentada fora do prazo inicialmente assinado pelo juízo a quo, tal circunstância, no caso concreto, não se reveste de gravidade capaz de obstar a apreciação do pedido. Isto porque, ao longo da instrução, restaram coligidos aos autos elementos suficientes a indicar a inatividade da empresa, o fechamento de suas instalações e a inexistência de fluxo financeiro que lhe permita suportar
as
custas
do processo sem sacrifício de sua própria subsistência ou de seus sócios.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais tem reconhecido que, mesmo havendo irregularidade formal no momento da juntada dos documentos, estes devem ser considerados quando idôneos para atestar a condição de miserabilidade jurídica da parte, sobretudo quando tal juntada se deu de forma diligente e sem intuito procrastinatório.

“
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA IN
DEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
1
. O benefício da justiça gratuita trata-se de direito personalíssimo, de modo que sua concessão independe de comprovação da condição financeira do cônjuge da parte solicitante. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
2 .

A agravante trouxe aos autos documentos suficientes para comprovar a sua condição de hipossuficiência financeira. Inteligência do Art. 5º, LXXIV, da CF e dos
Arts
. 98 e 99 do
CPC .
3. Documentos que instruíram a inicial e, mesmo que reiterados de modo intempestivo, devem ser acolhidos
. 4. Decisão
reformada .
Concessão da gratuidade da justiça à agravante. RECURSO PROVIDO
.
”
(TJ
/
PR
,
20ª Câmara Cível
,
0011679-73.2023 .8.16.0000,
relatora Desembargadora Letícia M
arina
C
onte,
D
je
29/09/2023)

Ademais, ainda que fosse o caso de indeferimento da justiça gratuita, é necessário oportunizar
a
o agravante o recolhimento do preparo, antes de reconhecer possível deserção,
sob pena
de violação ao
contraditório e à ampla defesa.

Assim,
REJEITO

as preliminares
de preclusão e de deserção
.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Sobre a preliminar de impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita
,
igualmente não assiste razão.

É firme o entendimento jurisprudencial de que, uma vez demonstrada nos autos
a
condição de hipossuficiência da parte requerente — seja pessoa física ou jurídica — e ausente prova robusta em sentido contrário, deve-se prestigiar a presunção de veracidade da declaração firmada, especialmente quando corroborada por elementos objetivos, como no caso em exame.

A agravante trouxe aos autos documentos que evidenciam sua inatividade empresarial, a ausência de fluxo financeiro, a desocupação do imóvel sede, bem como certidões lavradas por oficiais de justiça que atestam a cessação de suas atividades e a falência de fato, elementos esses que não foram infirmados pela parte contrária.

Cumpre lembrar que o art. 99, §3º, do Código de Processo Civil impõe ao impugnante o ônus de provar a capacidade econômica da parte adversa, o que não se verificou no presente feito. Em sendo assim, não há óbice à concessão do benefício da gratuidade de justiça à agravante, sobretudo em observância ao princípio do amplo acesso à jurisdição, consagrado no art. 5º, LXXIV, da Constituição da República.

Em razão disso,
REJEITO
a preliminar de impugnação à justiça gratuita e mantenho o deferimento à assistência judiciária à a
gravante
.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) –
DECISÃO
EXTRA PETITA

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

A agravada sustenta que a decisão concessiva de efeito suspensivo teria extrapolado os limites do pedido recursal, configurando decisão
extra petita
.

Entretanto, a argumentação não se sustenta. O juízo
ad quem
, no exercício do poder geral de cautela, pode e deve conceder tutela provisória quando verificados os requisitos legais (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), ainda que implicitamente contidos nas razões recursais, sobretudo quando se objetiva a reforma de decisão suscetível de gerar prejuízo irreversível.

Além disso, o agravante requereu expressamente na inicial o provimento do recurso, “
inclusive liminarmente
”, não havendo falar em ausência de pedido da antecipação de tutela da pretensão recursal.

Outrossim
, o instrumento próprio para impugnar decisão monocrática que concede ou nega tutela recursal é o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC. As contrarrazões ao agravo de instrumento, por sua natureza de resposta ao mérito recursal, não se prestam à impugnação autônoma de decisão de relatoria.

REJEITO
, portanto, a preliminar.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
c
uida-se de agravo de instrumento interposto por
PRENOROESTE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP
contra a dec
isão proferida pela MM. Juíza de Direito
Raiane
Santos
Arteman

Dall ́Acqua
,
da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que homologou a avaliação dos bens penhorados no bojo da ação de execução n. 0000809-73.2016.8.11.0025.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“
[...]

Impugnação à avaliação do Oficial de Justiça no auto de penhora (ID 141588117),

apresentada pelo Requerido (ID 143883050), alegando metodologia insuficiente, ausência de

critérios técnicos, falta de cálculos, parâmetros e valoração das especificidades do imóvel.

Manifestação do autor em ID. 154102795, concordando em parte com a avaliação

realizada.

Verifica-se que a parte autora discordou da avaliação dos seguintes bens:

1
- WW/17.220 03 EIXOS, DIESEL, BRANCA, MARCA VOLKSWAGEN, ANO

FAB.
2000, ANO MOD.
2001, CHASSI 9BWY2VXMX1RY14484, RENAVAM

745844677, PLACA NBY-7180, CILINDRADA 218 CV."

Avaliação do Oficial de Justiça: R$ 140.000,00.

Valor alegado pela parte autora: R$ 120.000,00

2 - CARGO FORD/CARGO 1422, DIESEL, BRANCA, MARCA FORD, ANO

FAB.
1993, ANO MOD.
1993, HASSI 9BFXTRDT2PDB04161, RENAVAM 619287845, PLACA KAL-0029, CILINDRADA 215 CV."

Avaliação do Oficial de Justiça: R$ 50.000,00.

Valor alegado pela parte autora: R$ 55.000,00

Dos bens avaliados pelo Oficial de Justiça (ID. 141588117) e valores alegados

pelas partes:

1 - "FORD/CARGO 1517 DIESEL, CINZA, MARCA FORD, ANO FAB.
1986,

ANO MOD.
1986, CHASSI M56GDR05792, RENAVAM 137082703, PLACA

NBR-3100, CILINDRADA 57 CV, EQUIPADO COM UM GUINDASTE

HIDRÁULICO GHR 15000."

Avaliação do Oficial de Justiça: R$ 32.000,00

2 - "WW/17.220 03 EIXOS, DIESEL, BRANCA, MARCA VOLKSWAGEN, ANO

FAB.
2000, ANO MOD.
2001, CHASSI 9BWY2VXMX1RY14484, RENAVAM

745844677, PLACA NBY-7180, CILINDRADA 218 CV." R$ 140.000,00

Avaliação do Oficial de Justiça: R$ 140.000,00.

Valor alegado pela parte requerida: R$ 295.000,00

Valor alegado pela parte autora: R$ 120.000,00

3 - "WW/14.140, CHASSI VO44870W, RENAVAM 313041016, PLACA LHI 5135,

CILINDRADA 138 CV, BRANCA, DIESEL, ANO FAB.
1987, ANO MOD.
1987,

EQUIPADO COM GUINDASTE HIDRAULICO GHR 25000."

Avaliação do Oficial de Justiça: R$ 32.000,00

4 - "CARGO FORD/CARGO 1422, DIESEL, BRANCA, MARCA FORD, ANO

FAB.
1993, ANO MOD.
1993, HASSI 9BFXTRDT2PDB04161, RENAVAM

619287845, PLACA KAL-0029, CILINDRADA 215 CV."

Avaliação do Oficial de Justiça: R$ 50.000,00

Valor alegado pela parte requerida: R$ 160.000,00

Valor alegado pela parte autora: R$ 55.000,00

5 - "VOLVO/N-10, DIESEL, BRANCA, MARCA VOLVO, ANO FAB. 1985. ANO

MOD. 1985, CHASSI 9BVNOA1D0FE606991, RENAVAM 127340190 PLACA

ADZ-3942, CILINDRADA 275 CV.
"

Avaliação do Oficial de Justiça: R$ 26.000,00

6 - "UMA ÁREA COM
2
,485,00 M', DENOMINADA "ÁREA REMANESCENTE",

REMANESCENTE DE UMA ÁREA COM 10.000,00 M', REMANESCENTE DA

QUADRA N. 43, COM ÁREA DE 20.000,00 M", DA ÁREA INDUSTRIAL DO

NÚCLEO URBANO DO PROJETO DE COLONIZAÇÃO JUINA, NO

MUNICIPIO DE JUÍNA, SOB A MATRÍCULA N. 8.801, ENCONTRA-SE

EDIFICADA A SEGUINTE CONSTRUÇÃO: UMA OBRA
COMERCIAL

DENOMINADA ESCRITÓRIO-SEDE COM 650 M' DE ÁREA CONSTRUIDA."

Avaliação do Oficial de Justiça: R$ 1.5000.000,00

Valor alegado pela parte requerida: R$ 2.100.000,00

Pois bem.

Após análise dos autos, verifica-se que o laudo de avaliação do Oficial de Justiça

está conforme os ditames legais e processuais. A parte executada não apresentou provas

concretas de falhas ou prejuízos que invalidassem o laudo. Portanto, REJEITO a impugnação

à avaliação.

[...]

Dito isso, HOMOLOGO o auto de avaliação de ID. 141588117.

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que entenderem de direito,
sob pena
de preclusão.
[
...]”
(Id. 259196171 – fls. 18).

No caso, o agravante sustenta que a decisão recorrida deixou de enfrentar, de forma fundamentada, a impugnação por ele apresentada quanto aos valores atribuídos aos bens penhorados, notadamente ao imóvel objeto da lide, cujo preço foi fixado em montante substancialmente inferior ao valor de mercado.

Com razão a agravante.

De fato,
extrai-se dos autos que
há uma significativa discrepância de valores entre a avaliação dos bens realizada pelo oficial de justiça, que fixou o valor do imóvel em R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos reais, Id. 41588117-fls. 17), enquanto em parecer técnico juntado pelo agravante, realizado por corretor de imóveis, o mesmo imóvel foi
estimado em valor de mercado de R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), evidenciando uma diferença de aproximadamente R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), considerando sua localização, dimensão e infraestrutura.

Na hipótese, a
avaliação judicial realizada
se
limita a atribuir valores aos bens – móveis e imóveis – em poucas linhas, sem descrever critérios objetivos, referências de mercado, tampouco apresentar elementos técnicos que justifiquem os preços fixados.

Em contrapartida, a agravante colacionou parecer técnico de avaliação mercadológica, elaborado por profissional especializado, em conformidade com as normas da ABNT
(Id. 143882027)
, indicando que o valor de mercado do imóvel ultrapassa, com folga, aquele reconhecido na avaliação oficial. Tal parecer apresenta comparativos de mercado, dados urbanísticos e características específicas do bem, inclusive quanto à localização, infraestrutura e tipologia construtiva.

Assim,
há
fortes
indícios de que
o valor atribuído ao imóvel na avaliação oficial não condiz com os preços praticados no mercado imobiliário da região. Ademais, a decisão agravada não analisou detidamente os questionamentos suscitados pelo agravante em sua impugnação, limitando-se a homologar os valores sem a devida fundamentação.

Com efeito, a
tutela jurisdicional executiva deve observar não apenas a efetividade da satisfação do crédito exequendo, mas igualmente o respeito ao valor real dos bens penhorados, de modo a não ensejar alienação por preço vil ou adjudicação desproporcional.

Nessa intelecção, o
art. 873, II, do CPC prevê expressamente a possibilidade de nova avaliação sempre que se verificar,
posteriormente à avaliação original, majoração ou diminuição no valor do bem.

“
Art. 873.
É admitida nova avaliação quando:

I -
qualquer
das partes
arguir
, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II -
se
verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem
;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação
”
.

Tal hipótese se configura quando há, como no caso, elementos concretos que demonstram discrepância entre a avaliação homologada e o valor real de mercado, conforme apontado por laudo técnico de especialista.

A
jurisprudência
ampara de forma sólida o entendimento de que, sendo inequívoca a insuficiência técnica da avaliação originária e havendo indícios consistentes de distorção de valor, impõe-se a realização de nova avaliação por profissional especializado e com base em parâmetros comparativos atualizados do mercado.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO. ATUALIZAÇÃO. O DIREITO DE PROPRIEDADE E OS PRINCÍPIOS DA EXECUÇÃO ASSEGURAM AO EXECUTADO QUE OS SEUS BENS SEJAM EXPROPRIADOS TENDO POR BASE
AVALIAÇÃO QUE CORRESPONDA AO VALOR DE MERCADO, POIS ESTE É O PARÂMETRO PARA QUE A EXPROPRIAÇÃO NÃO INCORRA EM PREÇO VIL VEDADO PELO ART. 891 DO CPC/15. A POSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO ESTÁ PREVISTA NO ART. 873 DO CÓDIGO E REQUISITA DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES NELE PREVISTAS. CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS EM QUE RESULTOU JUSTIFICADA A NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO QUE DATA DE CERCA DE TRÊS ANOS; E SE IMPÕE MANTER A DECISÃO AGRAVADA.

RECURSO DESPROVIDO
”
.

(TJ-RS - Agravo de
Instrumento: 5280274-66.2023.8
.21.7000 OUTRA, relator Desembargador
João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 29/12/2023, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 29/12/2023
)

“
PREÇO VIL. VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADO. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. MAJORAÇÃO NO VALOR DO BEM. CONSIDERÁVEL LAPSO DE TEMPO ENTRE A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL E A HASTA PÚBLICA. O preço vil decorre do lance realizado abaixo de 50% do valor da avaliação atualizado. Ademais, demonstrada a majoração no valor do bem (art. 873, II, do CPC/2015) e o transcurso de considerável lapso de tempo entre a avaliação judicial do imóvel e a data da hasta pública, necessária nova avaliação com a finalidade, justamente, de evitar a arrematação do bem
por preço vil. No caso concreto, configurado o preço vil, deve ser invalidada a arrematação, nos termos do art. 903, § 1º, I, do CPC/2015, e, por conseguinte, da respectiva homologação do auto e da imissão do arrematante na posse do bem, assim como necessária nova avaliação do imóvel penhorado. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO
”. (
TJ/RS,
Décima Nona Câmara Cível
,
Agravo de Instrumento
N.
70074876129,
R
elator
Desembargador
Marco
Antonio

Angelo
, Julgado em 05
/
10
/
2017
)

Além disso,
a
ausência de fundamentação na avaliação judicial é agravada pelo fato de que o credor manifestou interesse na adjudicação dos bens, o que impede que o valor real de mercado venha a ser
revelado em leilão público
, circunstância que impõe redobrada cautela quanto à correta mensuração patrimonial.

Deste modo, é de rigor a
reforma da decisão agravada, para que se determine a instrução processual adequada à correta apuração dos valores de mercado dos bens penhorados, a ser feita por profissional tecnicamente habilitado, com observância dos parâmetros usualmente adotados no setor e com base em comparativos reais e atualizados.

Diante do exposto,
REJEITO

as preliminares
s
uscitadas nas contrarrazões e, no mérito,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso
, confirmando a liminar recursal anteriormente conce
dida, para reformar a decisão agravada e determinar que se realize, em momento processual oportuno e prévio à alienação dos bens, nova avaliação por perito especializado, com base em critérios técnicos de mercado e em cotejo com imóveis e bens similares.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025